Tribunal: CARF
Processo: 15954.720027/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.720027/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.403 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
INOIR VETTORELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente
deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte. Não é legítima a exigência do Imposto de Renda com
parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ARTIGO 12 DA LEI 7.713/88 DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 614.406/RS, o Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer os temas de inconstitucionalidade de norma e
inadequação da taxa Selic como indexador de dívidas tributárias, e no mérito, na parte
conhecida, em lhe dar parcial provimento para que o imposto sobre a renda de pessoa física
(“IRPF”) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja recalculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15954.720027/2011-81
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 56/58 com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-
calendário 2006 de R$ 7.294,26, de multa de ofício de R$ 5.470,69, e de juros de mora
calculados até 31/05/2011 de R$ 3.097,14.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração
de Ajuste anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de
rendimentos decorrentes de decisão judicial, no valor de R$ 26.524,58.
Fundamentação legal: artigos 1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88,
artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo 1°, da Lei 9.887/99.
Cientificado em 06/06/2011, o contribuinte apresenta, em 21/06/2011, a
impugnação de fls. 02/18, em que alega, em síntese, que:
1- o Auto de Infração lavrado apresenta flagrante inconstitucionalidade e
ilegalidade, por ofensa ao art. 153, inciso III, da Constituição Federal, ao considerar
como omissão de receitas de valores recebidos na ação da Justiça Federal;
2- não se tributa qualquer aquisição de renda ou de proventos de qualquer
natureza. Segundo a norma legal, e como bem explicitado pelos doutrinadores acima,
será aquela aquisição que aumentar, que acrescer algo ao patrimônio do adquirente;
3- dessa forma, os valores recebidos pelo impugnante na ação judicial não
podem ser considerados em sua totalidade, mas sim nos valores mensais dos quais
teria direito ao seu tempo, tendo em vista a revisão judicial dos valores que deixou de
receber mês a mês;
4- se os proventos, mesmo que revistos, não seriam tributáveis no mês em que
implementados, também não devem sê-los quando acumulados;
5- a própria União reconhece a procedência das alegações, uma vez que
dispensou a Procuradoria da Fazenda Nacional de contestar e recorrer das ações
judiciais que versarem sobre esta matéria, conforme despacho do Ministro da Fazenda
publicado no DOU em 13/05/2009 (Doc. Anexo) e Ato Declaratório da PGFN n°
1/2009;
6- assim, no presente caso, há evidente ofensa ao conceito constitucional de
renda, estabelecido no artigo 153, inciso III, do Constituição Federal, ao se considerar
como passível de incidência os valores recebidos na ação de reclamação trabalhista;
7- conforme se comprova pelos documentos referentes ao processo judicial, os
valores recebidos pelo impugnante se referem a correção monetária do IRSM, no
período de fevereiro de 1994. Os valores recebidos a título de correção monetária não
são passíveis de incidência do imposto sobre a renda de pessoa física;
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

8- os valores recebidos a título de juros moratórios na ação judicial não são
passíveis de incidência do imposto sobre a renda, isso porque os juros moratórios têm
caráter indenizatório, além de serem considerados sanção por ato ilícito, sobre a qual
jamais pode existir incidência tributária de acordo com o art. 3o do Código Tributário
Nacional;
9-
acaso, superada as questões acima expostas convém destacar
que/diferentemente do exposto no Auto de Infração, o impugnante sofreu a retenção
do imposto sobre a renda na fonte, conforme se comprova pelos documentos em
anexo. Dessa forma, devem ser deduzidos do Auto de Infração os valores retidos na
fonte, no importe de R$ 987,27, conforme se comprova pelos documentos em anexo;
10- os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do
artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o
lançamento realizado;
11- o artigo 161, § 1o , do Código Tributário Nacional, é expresso no sentido de
que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês;
12- a multa aplicada, no auto de infração, ofende aos princípios da razoabilidade
ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal;
13- o valor da multa de 75% é de evidente a irrazoabilidade e o confisco,
principalmente pelo fato de que o recorrente, em momento algum, sonegou as
informações solicitadas;
14- forçoso o cancelamento da multa imposta. No entanto, "ad argumentandum
tantum", tendo em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser reduzida, no mínimo,
ao patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n.
9.430/96;
15- conforme se observa das informações contidas no Auto de Infração lavrado,
haverá incidência de juros SELIC sobre o montante cobrado a título de multa;
16- não existe previsão legal para a incidência dos juros sobre a multa, o que
contraria o disposto no art. 97, V, do CTN, bem como o disposto no art. 5o , inciso II,
da Constituição Federal de 1988.

Em 17 de março de 2015, a Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-66.808 (e-fls. 66), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS TRIBUTÁRIAS.
As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não são
competentes para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

OMISSÃO RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. Uma vez
suspensos os efeitos do Ato Declaratório PGFN no 1, de 2009, em razão do
Parecer PGFN/CRJ/No 2331 /2010, a Administração Tributária Federal
novamente está adstrita ao disposto nos arts. 2o e 12 da Lei no 7.713, de 1988.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
MORATÓRIOS.
São tributáveis, na fonte e na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária, a correção monetária e os juros compensatórios ou moratórios de
qualquer natureza, inclusive os que resultarem de sentença, e quaisquer outras
indenizações por atraso no pagamento de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, das remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos,
cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens, exceto aqueles
correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas de ofício que não forem recolhidas dentro dos prazos legais
previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
TAXA SELIC - INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 81, no qual
reproduz ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

Demais disso, observo que, apesar de tempestivo, o recurso não será conhecido na
íntegra, eis que contém matérias não passíveis de apreciação pelo colegiado, conforme será
explicado na sequência.
Pois bem. Há duas matérias recursais que foram apreciadas pela instância a quo
mediante aplicação das Súmulas CARF nos 2 e 4, que rezam:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
O artigo 101 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 - RICARF,
determina:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
I – (...);
(...)
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Da leitura do dispositivo aventado, depreende-se que os temas supra não são
passíveis de conhecimento nesta esfera recursal, eis que a instância a quo, como visto, adotou
Súmulas do CARF como razões de decidir.
Em razão disso, não conheço de tais matérias.

Mérito
Inicialmente, cabe elencar as matérias que foram devolvidas a exame recursal:
- forma de tributação dos Rendimentos recebidos acumuladamente;
- não incidência de juros moratórios sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente;
- não incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício;
O primeiro tema a ser examinado - forma de tributação dos Rendimentos
recebidos acumuladamente – já foi objeto de julgamento desta 2a TE em outras oportunidades.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

Por se adequar perfeitamente ao caso e por estar de acordo com os seus
fundamentos, adoto as razões de decidir do voto proferido pela Conselheira Miriam Costa
Faccin, no Acórdão no 1002-003.097, na sessão de julgamento de 7 de novembro de 2023, de
interesse de Jose Adão de Oliveira, verbis:
Mérito
(...)
Pois bem.
É de se considerar, que jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) é no sentido de que, quando o pagamento dos benefícios
previdenciários é feito de forma acumulada e com atraso, a incidência do Imposto de
Renda deve ter como parâmetro o valor mensal do benefício, e não o montante
integral creditado extemporaneamente, além de observar as tabelas e as alíquotas
vigentes à época em que deveriam ter sido pagos.
Transcrevo, no ponto, as seguintes disposições do Ministério Público Federal,
da lavra da Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos,
constantes do Recurso Especial no 1.118.429/SP:
“não é razoável que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão
do benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária.”
Confira-se a ementa do acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA
FÍSICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PAGAMENTO DE FORMA
ACUMULADA. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR MENSAL DO
BENEFÍCIO. TABELA PROGRESSIVA VIGENTE. 1. Na espécie sub judice, trata-
se de pagamento de benefícios previdenciários acumulados, que, realizado de uma
só vez, ensejou a incidência do imposto de renda à alíquota máxima prevista na Tabela
Progressiva do tributo. 2. É certo que, se recebido o benefício devido, mês a mês, os
valores não sofreriam a incidência da alíquota máxima do tributo, mas sim da
alíquota menor, ou mesmo, estariam situados na faixa de isenção, conforme previsto
na legislação do Imposto de Renda. 3. O cálculo do Imposto sobre a Renda na fonte,
na hipótese de pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, deve
ter como parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário e
não o montante integral que lhe foi creditado. 4. A jurisprudência do E. STJ
alinhou-se no sentido de que o disposto no art. 12 da Lei no 7.713/88 refere-se tão-
somente ao momento da incidência do tributo em questão, não fixando a forma de
cálculo, que deverá considerar o valor mensal dos rendimentos auferidos. (REsp
783724/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. j. 15/08/2006, DJ 25/08/2006, p. 328) 5. Não é
razoável, portanto, que o segurado, além de aguardar longos anos pela concessão do
benefício previdenciário, ainda venha a ser prejudicado, com a aplicação da alíquota
mais gravosa do tributo quando do pagamento acumulado dos respectivos valores, em
clara ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária. 6. Não
há como se aferir de imediato o valor exato de cada benefício mensal a que faz jus o
beneficiário, de forma a reconhecer a isenção legal em todos os meses do período
indicado. Assim, o cálculo do IR deverá considerar a parcela mensal do benefício,
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

em correlação aos parâmetros fixados na Tabela Progressiva vigente à época,
inclusive no que concerne à alíquota menor (15%) ou faixa de isenção. 7.
Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do INSS, e em se tratando de ausência
de condição da ação, questão de ordem pública, deve ser o feito extinto sem resolução
do mérito, em relação à referida autarquia, com fundamento no art. 267, VI do CPC,
mantendo-se os honorários advocatícios como fixados na r. sentença, observado o
disposto nos arts. 11 e 12, da Lei no 1.060/50. 8. De ofício, extinção do processo, sem
julgamento do mérito, em relação ao INSS, com fulcro no art. 267, VI do CPC.
Apelação e remessa oficial parcialmente providas. (REsp no 1.118.429/SP, Relator
Min. Herman Benjamin, 1a seção, j. em 24/03/2010, g.n.)
Ademais, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 368 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 614.406/RS1
decidiu que “a percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “O Imposto de Renda incidente sobre
verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável
a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total
satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da
Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”.
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO.
DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE
TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF. Conforme
decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). (Processo
n° 15465.004153/2010-16. Acórdão n° 2301-005.000. Sessão de 06/04/2017. Relator
Alexandre Evaristo Pinto, g.n.)
IRPF. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO
DO REGIME DE COMPETÊNCIA. O Imposto de Renda incidente sobre os
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a exigência do
imposto de renda com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.
(Processo n° 13971.722141/2012-93. Acórdão n° 2202-003.974. Sessão de
08/06/2017. Relator Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado
adote o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada
em repercussão geral:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a

1 STF. Plenário. RE 614.406/RS. Relatora Min. Rosa Weber, j. em 23/10/2014.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Logo, o Acórdão recorrido deve ser reformado, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF e STJ sobre a matéria.
Como se observa, a matéria sob análise já esta pacificada nas instâncias
superiores, tendo como consequência, inclusive, a revogação do Ato Declaratório PGFN no 1, de
2009 (que constituiu a razão de decidir do acórdão recorrido e ao qual a Receita Federal estava
vinculada) pelo Ato Declaratório PGFN no 2, de 2016.
Em razão disso, dou provimento ao recurso nesta parte.
Com relação aos demais temas recursais - não incidência de juros moratórios
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e sobre a multa de ofício - o Recorrente limita-
se a reproduzir literalmente os fundamentos da Impugnação, os quais não fazem referência ou
atacam os argumentos e a base normativa que constituíram as razões de decidir da decisão
combatida.
Diante desta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, valho-me do
disposto no §12 do art. 114 do RICARF, para adotar as razões exaradas pela instância a quo,
pedindo vênia para colacionar em seguida trechos do voto condutor do acórdão de impugnação
(destaques do original).
(...)
Alega o impugnante que não são tributáveis a correção monetária e os juros
moratórios incidentes sobre os rendimentos recebidos.
A tributação do acessório segue o principal. Assim, como são tributáveis as
parcelas correspondentes aos atrasados, também são a correção monetária e os juros
moratórios, por expressa previsão legal.
O art. 43, §3°, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000, de 26 de março de 1999, dispõe que integram a base de cálculo do imposto os
juros de mora, a correção monetária e quaisquer outros acréscimos moratórios.
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado,
as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964,art.
16, Lein° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°, Lein°8.383, de 1991, art. 74, e Lein° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1° e
2°):
(...)
§ 3° Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização
monetária, os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no
pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei n° 4.506, de 1964, art. 16,
parágrafo único).(grifou-se)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

É de se destacar que a jurisprudência do STJ coletada pelo impugnante acerca
da não incidência dos juros moratórios circunscreve-se a verbas remuneratórias
recebidas em virtude reclamação trabalhista. No caso em exame, os rendimentos são
decorrentes de ação de revisão de benefício de aposentadoria.
Juros sobre Multa. Taxa Selic.
O impugnante contesta a aplicação de juros sobre a multa de ofício e a taxa
SELIC utilizada para o cálculo dos juros moratórios.
Extrai-se do Código Tributário Nacional que a multa, seja ela moratória ou
pecuniária, apesar de não ser um tributo, faz parte do crédito tributário. Os artigos a
seguir assim dispõem:
Art. 3° Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. "(negritamos)
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente. (negritamos)
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta ". (negritamos)
Enquanto, o artigo 3° exclui da definição de tributo as multas; os seguintes
(artigo 113, §1°, e artigo 139), retrotranscritos, trazem-nas para compor o crédito
tributário.
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária. "(negritamos)
Destarte, ao contrário do que alega a interessada, o CTN admite a incidência de
juros de mora sobre as multas lançadas de ofício. A expressão "sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis " apenas reforça que juros e multa não são
excludentes entre si.
A incidência de juros sobre as multas de ofício apenas foi introduzida pelo
legislador ordinário através das Leis n° 9.430/96 e 10.522/2002, que disciplinaram o
assunto, in verbis
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

(...)
§3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento. "(negritamos)
Por sua vez, a Lei n° 10.522/2002, resultante da conversão da MP n° 162131/98
(reedição da MP n° 1542-17/96), dispõe da seguinte forma:
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, cujos fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto
de parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de
Ufir, serão reconvertidos para real, com base no valor daquela fixado para 1o de
janeiro de 1997.
(...)
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em
Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de
mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior
ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento. " (negritamos)
Entendem-se como débitos decorrentes dos tributos e contribuições todos
aqueles débitos que se originaram nestes últimos são deles conseqüentes.
Trata do assunto, ainda, o Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG n°
28, de 02.04.1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas
dentro dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que estejam associadas a:
a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97; b) fatos geradores que
tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de pedido de parcelamento
até 31.08.95.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário. No entanto, ressalto que no
demonstrativo de juros e multa constante do auto de infração, não há, ainda, o
acréscimo dos juros sobre a parcela referente às multas, mas tão-somente sobre o
imposto de renda, tal acréscimo será apurado a partir da data do vencimento da multa.
A bem da verdade, esta questão adiantou-se em relação a sua cobrança.
(...)
Ante o exposto, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.403 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15954.720027/2011-81

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e dou-lhe parcial
provimento para que o imposto sobre a renda de pessoa física (“IRPF”) sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente seja recalculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Original